Tribunal: CARF
Processo: 10880.724432/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.724432/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.561 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
RICARDO JAFET SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove a procedência e
natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE
FORMA INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus
probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar
a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MÚTUO ENTRE PESSOA JURÍDICA E
SÓCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DO NEGÓCIO
JURÍDICO.
A afirmação que as transferências eletrônicas da pessoa jurídica para a conta
bancária do sócio são decorrentes de contrato de mútuo deve estar respaldada
em documentação hábil e idônea para comprovar a efetividade do negócio
jurídico entre as partes. No caso concreto, a ausência de estipulação de prazo
certo e determinado para a devolução de valores expressivos repassados ao
mutuário, a fixação da taxa de juros inferior à captação dos recursos no
mercado financeiro e a confirmação que não houve pagamentos de juros,
amortizações ou quitação do empréstimo não geram convicção sobre a
existência real do mútuo a que se refere o contrato.
ARROLAMENTO
DE
BENS
E
DIREITOS.
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS
FISCAIS
(CARF).
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 109.
O CARF é incompetente para se pronunciar sobre processo administrativo de
arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo. (Súmula CARF no 109)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.724432/2013-28
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724432/2013-28

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), por meio do
Acórdão no 16-71.632, de 05/04/2016, cujo dispositivo tratou de considerar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido no auto de infração (fls. 816/831):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PARCELAMENTO DE PARTE DA AUTUAÇÃO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO
PROCESSO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem ressalva do
débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte contra a
Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
processo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
São indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a comprovação da efetiva
transferência do numerário emprestado, da capacidade financeira do mutuante e da
quitação da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, coincidente nas respectivas datas e valores. A simples apresentação de contrato
de mútuo, não registrado, é insuficiente para comprovar a efetiva realização do negócio.
Impugnação Improcedente
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724432/2013-28

Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que o processo administrativo, na
origem, diz respeito à exigência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF),
relativamente ao ano-calendário de 2009, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
decorrente das seguintes infrações (fls. 563/580 e 581/610):
(i) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício
recebidos
da
pessoa
jurídica
Evecar
Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda (EVECAR),
da qual o autuado é sócio;
(ii) omissão de rendimentos decorrentes de ganhos
líquidos no mercado de renda variável;
(iii) omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada; e
(iv) multa isolada de 50% pela falta de recolhimento do
imposto através do carnê-leão.
Com o propósito de respaldar o lançamento tributário, a fiscalização juntou os
seguintes documentos ao processo administrativo (fls. 484/560, 611/615 e 617):
(i) cópia dos extratos bancários do ano de 2009;
(ii) Planilha A - relação de depósitos não comprovados,
discriminados por instituição financeira, datas e valores; e
(iii) Planilha B - relação de transferências eletrônicas
realizadas pela EVECAR, individualizadas por instituição
bancária, datas e valores.
Cientificado do lançamento em 06/01/2014, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 693/694 e 697/711).
Intimado por via postal em 15/04/2016 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 16/05/2016, em que repisa os
argumentos de fato e de direito da sua impugnação contra a pretensão fiscal, a seguir resumidos
(fls. 832/835 e 837/846):
(i) os valores referentes à omissão de rendimentos apurada pela
autoridade fiscal têm origem em contrato de empréstimo da EVECAR
para a pessoa física do seu sócio, ora recorrente, no valor de R$
13.500.000,00, com assinaturas dos signatários e testemunhas
reconhecidas em cartório no dia 06/01/2009;
(ii) à época dos fatos, a EVECAR tinha plena capacidade
econômica para emprestar ao seu sócio a quantia estipulada no
contrato de mútuo;
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724432/2013-28

(iii) no caso da omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários, a autoridade fiscal desprezou os valores pertinentes aos
rendimentos isentos e de tributação exclusiva na fonte declarados pelo
contribuinte no ano-calendário, no total de R$ 792.713,47;
(iv) a análise dos extratos bancários, apoiada nas planilhas
elaboradas pela própria autoridade lançadora, demonstra que a
EVECAR efetuou transferências eletrônicas ao seu sócio no montante
de R$ 13.449.000,00, ao longo do ano-calendário de 2009; e
(v) o arrolamento de bens formalizado por intermédio do
Processo Administrativo no 19515.720093/2014-24 deverá ser
cancelado, haja vista o valor residual remanescente do auto de
infração mantido sobre os ganhos de renda variável e multa isolada
pelo não recolhimento do carnê-leão.
Em análise preliminar do conjunto probatório, reputei apropriada a prévia
conversão do julgamento em diligência, com a finalidade de reunir elementos adicionais de
convicção sobre a natureza e as circunstâncias das transferências de recursos financeiros
efetuadas pela EVECAR ao seu sócio, assim como atestar os desdobramentos nos exercícios
seguintes, tendo em conta a alegação do recurso que as operações estavam vinculadas a um
contrato de mútuo celebrado entre as partes.
O colegiado acatou a proposta e converteu, por unanimidade de votos, o
julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 2401.000.621, para fins de esclarecimento
das seguintes questões (fls. 878/883):
(...)
(a) a existência de registros do mútuo na escrituração contábil da sociedade, a
partir do ano-calendário de 2009, mediante lançamentos da entrega do montante via
transferências bancárias ou da sua colocação à disposição do mutuário;
(b) o controle do saldo devedor do mútuo, tendo em vista a contabilização dos
juros devidos até o dia da efetiva liquidação da dívida;
(c) a existência de amortizações da dívida e/ou pagamentos de juros por parte da
pessoa física mutuária, com indicação de datas e valores;
(d) em razão da operação de mútuo, o eventual recolhimento de algum tributo
pela pessoa jurídica, como o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros
(IOF); e
(e) a existência de informações do mútuo nas declarações fiscais da pessoa
jurídica, a partir do ano-calendário de 2009, com indicação das datas de entrega dos
documentos.
(...)
A diligência foi cumprida pela fiscalização tributária, com confecção de um
relatório detalhado sobre o desenvolvimento dos trabalhos. Em síntese conclusiva, assim se
manifestou (fls. 888/895):
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724432/2013-28

(...)
Das respostas aos quesitos formalizados pelo CARF
Dado todo exposto respondo agora aos quesitos solicitados pelo CARF.
a) Não houve a apresentação da escrituração contábil dos anos-calendário de 2009 e
2010, sendo assim não é possível determinar se o mútuo constava dessas. Em relação a
documentação contábil apresentada dos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013
entendemos ser essa imprestável/inidônea para análise, conforme já esclarecido nesse
relatório;
b) Não houve liquidação do mútuo ou amortizações;
c) Não houve pagamentos a pessoa jurídica pelo mutuário;
d) Não houve recolhimento de IOF pela empresa;
e) Não houve informação nas DIPJ da empresa de valores a serem recebidos a título de
mútuo.
(...)
Em relação ao resultado da diligência, foi oportunizado o contraditório ao
recorrente, que apresentou contrarrazões (fls. 1.439/1.440).
O autuado ratificou a ausência de amortização da dívida, até aquela data, com a
justificativa de insucesso no mercado de ações, o que lhe impediu de honrar o contrato de mútuo
com a pessoa jurídica. Em contrapartida, ressaltou que ficou comprovada a origem dos valores
depositados em conta bancária como obtidos pela pessoa jurídica através de instituições
financeiras e, em seguida, empréstimos ao recorrente, na qualidade de sócio da EVECAR,
mediante transferências regulares, conforme extratos bancários.
Pela relevância para a defesa, reproduzo o seguinte trecho da manifestação do
recorrente:
(...)
11) Os elementos até então apresentados podem levar os julgadores a convicção de que
efetivamente trata-se de um empréstimo, pois como pode um valor obtido por
empréstimo bancário pela Pessoa Jurídica e em seguida emprestado a pessoa de seu
sócio ser considerado corno um rendimento tributável? E a fiscalização atribuindo. sem
fundamento legal, a natureza de um empréstimo como "renda", o que não se sustenta, de
pronto, na esfera judicial. Caso esse valor fosse obtido como resultado de operações da
Pessoa Jurídica, teriam sido distribuídos como lucro, sendo isentos de imposto de renda,
como também não se trata de pró-labore, pois valor dessa monta não previsto em
contrato social.
(...)
É o relatório.

Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724432/2013-28

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Considerações Iniciais
Ao final do recurso voluntário, um dos pedidos é o cancelamento do arrolamento
de bens e direitos efetuado pela autoridade administrativa, formalizado através do Processo no
19515.720093/2014-24.
O arrolamento de bens e direitos é uma medida destinada ao acompanhamento do
patrimônio do sujeito passivo, com vistas à futura satisfação do crédito tributário. Consiste em
providência meramente administrativa para a defesa do crédito tributário e, sendo assim, o
arrolamento é um assunto que extrapola o âmbito de cognição do processo de determinação e
exigência tributária, submetido ao rito processual estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Devido à inexistência de previsão específica para a defesa do sujeito passivo
quanto ao arrolamento de bens e direitos, aplica-se a regra geral do recurso administrativo
federal prevista na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que atrai a competência da autoridade
superior àquela que procedeu ao arrolamento.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e as delegacias de
julgamento da Receita Federal do Brasil, responsáveis pelas decisões em primeira instância, são
incompetentes para se pronunciar sobre Termo de Arrolamento de Bens e Direitos,
independentemente de exoneração parcial do crédito tributário lançado.
Nesse sentido, o enunciado no 109 do CARF:
Súmula CARF no 109: O órgão julgador administrativo não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
Quanto ao auto de infração, o contribuinte optou pelo parcelamento do crédito
tributário relacionado à omissão de rendimentos decorrente de ganhos no mercado de renda
variável e à multa exigida isoladamente pela falta de recolhimento do imposto de renda a título
de carnê-leão.
Em consequência do acordo de parcelamento, apenas duas infrações tributárias
permanecem em lítigio, ambas apuradas a partir da movimentação de recursos em contas
bancárias do contribuinte:
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724432/2013-28

(i) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor de R$
4.456.809,15 (Planilha A); e
(ii) omissão de rendimentos recebidos da empresa
EVECAR, no montante de R$ 9.636.000,00, da qual é sócio
(Planilha B).
Mérito
No presente caso, o procedimento fiscal debruçou-se sobre os lançamentos a
crédito nos extratos bancários de diversas contas de titularidade exclusiva do contribuinte,
mantidas no Banco Bradesco S/A (agência 2495), Banco HSBC S/A (agência 0406), Banco
Safra S/A (agência 02100), Banco Itaú S/A (agências 4088 e 7049) e Banco Santander S/A
(agência 105).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a análise dos extratos bancários revelou
duas situações distintas.
A primeira delas, com respeito aos valores cujos extratos bancários não
permitiram identificar a procedência e a natureza dos créditos, tampouco houve apresentação
pelo contribuinte de documentação comprobatória das operações. Nessas situações, o
lançamento se deu como omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem
não comprovada, discriminados na Planilha A (fls. 575/577, 601/606 e 611/615).
Uma segunda situação refere-se aos créditos identificados a partir de
transferências bancárias oriundas da EVECAR, da qual o contribuinte é sócio administrador.
Apesar de intimado pelo agente fazendário, a pessoa física permaneceu inerte e deixou de
esclarecer a que título os depósitos foram realizados em suas contas correntes. Em razão do
vínculo de trabalho com a empresa, a autoridade fazendária procedeu ao lançamento como
decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, cuja base de cálculo está
detalhada na Planilha B (fls. 573/574, 606/607 e 617).
Em um e outro caso, o contribuinte deixou de apresentar no decorrer do
procedimento fiscal a documentação comprobatória da natureza dos valores disponibilizados em
suas contas bancárias (Planilhas A e B, às fls. 611/617).
Para refutar a omissão de rendimentos, o recurso voluntário mantém a mesma
linha argumentativa da impugnação. Os depósitos bancários listados pela fiscalização não
correspondem a recebimento de rendimentos tributáveis pelo contribuinte, porquanto os valores
são oriundos de:
(i) contrato de mútuo com a empresa EVECAR,
totalizando a importância de R$ 13.500.000,00 (fls. 712/714 e
867/869); e
(ii) rendimentos isentos e de tributação exclusiva na fonte,
no valor de R$792.713,47 (fls. 715/732 e 840/841).
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724432/2013-28

Pois bem. Uma parte do lançamento fiscal tomou como fundamento o art. 42 da
Lei no 9,430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
Como se observa do dispositivo de lei, tem-se configurada omissão de
rendimentos tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira,
depois de regularmente intimado pela fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos
financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus
de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Para alcançar a eficácia na prova da origem
dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência e
natureza do crédito em conta.
Mesmo que o juízo de avaliação comporte certa discricionariedade, há a
necessidade de demonstrar o nexo de cada depósito e o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão rendimentos.
Em simetria com o lançamento fiscal, que pressupõe a individualização dos
créditos de origem não identificada, a comprovação de cada depósito pelo autuado deve ser feita
de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com a documentação
da origem.
Não são aceitas, para fins de desconstituição do lançamento, as justificativas
lançadas em termos gerais, a abranger o somatório dos depósitos objeto da exação fiscal.
Assevera o recorrente que a origem da maior parte dos créditos depositados em
suas contas bancárias está vinculada ao empréstimo recebido da EVECAR, pessoa jurídica da
qual é sócio.
Quanto aos depositantes dos recursos nas contas bancárias, o agente lançador
constatou transferências bancárias provenientes da EVECAR, para as quais o contribuinte,
durante o procedimento fiscal, deixou de apresentar documentação hábil e idônea para
comprovar a causa/motivação de cada operação. Os respectivos valores encontram-se
especificados na Planilha B (fls. 617).
Além disto, o recorrente aponta outros valores creditados em suas contas
bancárias com origem em transferência efetuadas pela empresa EVECAR, tais como as
importâncias de R$ 980.000,00 e R$ 2.233.000,00, respectivamente, nos dias 19/11/2009 e
22/12/2009 (fls. 551/555, 605 e 615).
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724432/2013-28

O mútuo deve estar lastreado por elementos que atestem a efetividade do negócio
jurídico entre as partes. O contrato particular não é suficiente, por si só, para fins da
comprovação da origem em empréstimos, posto que imprescindível a apresentação de um
conjunto probatório consistente que não deixe margem a dúvidas sobre a natureza dos valores
recebidos.
Dentre as provas específicas para comprovar a efetividade da operação de mútuo,
cabe destacar as mais relevantes no processo administrativo fiscal, na mesma linha exposta pelo
acórdão de primeira instância:
(i) contrato de mútuo assinado entre as partes;
(ii) trânsito de numerário entre mutuante e mutuário, e
vice-versa, compatível em datas e valores;
(iii) informação tempestiva da operação nas declarações
do imposto de renda do mutuante e mutuário, dada a repercussão
na variação patrimonial; e
(iv) disponibilidade financeira do mutuante para o
empréstimo.
A pessoa jurídica EVECAR, na qualidade de mutuante, deixou à disposição do
sócio, na condição de mutuário, a quantia de R$ 13.500.000,00, para este fazer uso a seu
prudente critério, a qualquer tempo, por meio de cheques e/ou transferências eletrônica de
fundos.
O acordo entre as partes restou formalizado por escrito, mediante documento
particular com data de 06/01/2009, subscrito pelos sócios Carlos Jafet Júnior e Ricardo Jafet
Sobrinho, de um lado, e pelo mutuário Ricardo Jafet Sobrinho, de outro, além da assinatura de
duas testemunhas, identificadas como Isaias Melo de Lima e Carlos Roberto dos Santos (fls.
867/869).
A credibilidade da operação de mútuo foi questionada pelo acórdão de primeira
instância, em face da ausência dos elementos necessários para fazer prova perante a
administração tributária.
Realmente, não há comprovação da transcrição do contrato de mútuo no registro
público, a fim de conferir plena oponibilidade a terceiros, e as assinaturas das testemunhas
aparentam estarem rasuradas. Todavia, o 15o Cartório de Notas da Cidade de São Paulo
reconheceu válidas, por semelhança, todas as firmas, no dia 06/01/2009, o que induz a crença da
existência do documento na data nele consignada.
Quanto à capacidade econômica da pessoa jurídica para emprestar dinheiro a seus
sócios, no valor de R$ 13.500.000,00, o conjunto probatório deixa transparecer que contraiu
empréstimos junto a instituições bancárias de seu relacionamento, assumindo dívidas, o que
poderia dar respaldo à transferência de valores elevados ao recorrente no decorrer do ano-
calendário de 2009 (fls. 780/788 e 1.156/1.164).
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724432/2013-28

Como dito antes, a autoridade lançadora identificou e listou em separado
transferências de recursos ao contribuinte pela empresa EVECAR naquele ano, totalizando a
importância de R$ 9.636.000,00. Há ainda outros créditos, conforme descrito nos extratos
bancários, tais como os valores em 19/11/2009 e 22/12/2009, respectivamente, de R$ 980.000,00
e R$ 2.233.000,00.
Por outro lado, não há informações sobre o empréstimo na Declaração de Ajuste
Anual da Pessoa Física (DIRPF 2010/2009) e na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ 2010), relativamente aos fatos geradores do ano-calendário de 2009
(fls. 07/15 e 801/815).
O negócio não foi pactuado entre partes independentes, apesar da anuência do
outro sócio da EVECAR, Carlos Jafet Júnior, na medida em que o recorrente subscreveu o
contrato como representante da pessoa jurídica, na condição de mutuante, e também como
mutuário, beneficiário dos recursos financeiros.
A diligência fiscal foi concluída no ano de 2019. O seu resultado confirmou os
seguintes aspectos: (i) falta de devolução dos valores pactuados; (ii) não houve qualquer
pagamento a título de amortização da dívida; e (iii) as declarações fiscais apresentadas pela
EVECAR, relativamente aos anos-calendário de 2009 a 2013, não contêm anotações de valores a
receber do contribuinte, tomando por base o crédito representado pelas transferências bancárias
(fls. 878/883 e 961/1038).
Além disso, no exame da contabilidade a fiscalização identificou o somatório de
R$ 8.274.404,42, a título de empréstimo efetuado ao contribuinte. Contudo, ressaltou a
imprestabilidade da escrituração contábil como prova dos fatos nela registrados, diante da
ausência de registro dos livros na Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 914/960 e
1.433/1.436).
O mútuo entre sociedade empresarial e os sócios possibilita a realização de
operações financeiras com cláusulas mais vantajosas ao mutuário. Nenhuma irregularidade há
nesse propósito.
Entretanto, o negócio praticado afasta-se da tipicidade dos mútuos destinados a
fins econômicos, uma vez que estabeleceu a restituição da quantia entregue ao mutuário à
medida da sua disponibilidade e conveniência, Em outras palavras, o contrato deixou em aberto
o prazo de devolução dos valores repassados para as contas bancárias do contribuinte, isto é, de
acordo com a sua própria vontade (fls. 867/869).
Por sinal, há sérias dúvidas sobre a razoabilidade financeira e econômica no
empréstimo da pessoa jurídica ao seu sócio, considerando algum propósito válido que não
acarrete prejuízo à sociedade empresarial. Com efeito, o instrumento contratual fixou juros
compensatórios de 12% ao ano, em patamar inferior à taxa de captação de recursos no mercado
financeiro, conforme contratos de empréstimos anexados.
Após dez anos da colocação dos recursos financeiros à disposição da pessoa
física, não parece razoável a ausência de amortização da dívida, em qualquer valor, tampouco
pagamento de juros, no percentual estabelecido em contrato, tendo em conta os valores
expressivos repassados ao mutuário.
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724432/2013-28

Além do mais, nem mesmo há notícias que a pessoa jurídica adotou alguma
medida judicial ou extrajudicial para satisfação do crédito, conforme previsto em claúsula
contratual.
O mútuo pressupõe a restituição pelo mutuário das importâncias emprestadas pelo
mutuante, sob pena de configurar-se outro negócio jurídico. A ausência de estipulação de prazo
certo e determinado para a devolução de valores expressivos repassados ao mutuário, a fixação
da taxa de juros inferior à captação dos recursos no mercado financeiro e a falta de pagamento de
juros, de amortizações ou de quitação do empréstimo não geram convicção sobre a existência
real do mútuo a que se refere o contrato.
Nesse cenário ambíguo, forçoso concluir que a causa das transferências de valores
para a pessoa física tem motivação diversa da prevista no documento apresentado pelo
recorrente.
Em outros dizeres, o autuado não logrou comprovar que as transferências
eletrônicas provenientes da empresa EVECAR e destinadas às suas contas correntes de forma
habitual ao longo do ano-calendário de 2009 são decorrentes de operação de mútuo junto à
pessoa jurídica da qual é sócio.
Irrelevante para o lançamento fiscal que os valores repassados pela EVECAR à
pessoa física não tenham origem direta no resultado da atividade operacional da pessoa jurídica,
considerando que a captação dos recursos financeiros, ou parte dela, operou-se a partir de
instituições financeiras.
Para a incidência do imposto de renda da pessoa física é suficiente o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988).
Os elementos de prova carreados ao processo administrativo são hábeis para
demostrar que a transferência de recursos para as contas bancárias do recorrente representou a
aquisição de disponibilidade econômica de renda, mediante a posse direta de moeda, traduzida
em acréscimo patrimonial.
Quanto aos rendimentos isentos e de tributação exclusiva na fonte, no importe de
R$ 792.713,47, o acórdão recorrido bem analisou a justificativa do contribuinte, conforme
trechos a seguir reproduzidos (fls. 831):
(...)
Além do contrato de mútuo acima analisado, o contribuinte também procurou justificar
a omissão de rendimentos por meio dos valores da tabela de fls.708, em que afirma
relacionar rendimentos isentos e de tributação exclusiva na fonte, compostos por lucros
e dividendos apurados a partir de 1996 pagos por PJ, e também por juros sobre o capital
próprio.
Contudo, compulsando-se os valores da tabela de fls.708, bem como os respectivos
comprovantes de fls.715/732, observa-se que não guardam correlação com os créditos
sem origem comprovada discriminados pela fiscalização de maneira individualizada na
“Planilha A”, anexa ao Termo de Verificação Fiscal, às fls.611/615.
Ou seja, os créditos sem origem comprovada identificados pela fiscalização não
correspondem aos valores de lucros e dividendos, ou de juros sobre o capital próprio,
identificados pelo contribuinte em sede de impugnação. (...)
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724432/2013-28

Com efeito, a fiscalização intimou o contribuinte para indicar os rendimentos
isentos e de tributação exclusivamente na fonte declarados para o ano-calendário de 2009.
Porém, a pessoa física não efetuou a correlação solicitada pela autoridade tributária (fls. 73/74 e
592/593).
A despeito da inércia do contribuinte, a autoridade fiscal procedeu à exclusão dos
depósitos bancários com relação aos créditos que diferenciou como resultante de aplicações
financeiras e dividendos/juros sobre o capital próprio recebidos de ações, além dos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e físicas incluídos na declaração de rendimentos do
ano-calendário (fls. 602 e 606).
O procedimento adotado pelo agente fazendário está correto. Na hipótese de
rendimentos isentos e/ou tributados exclusivamente na fonte, além de imprescindível a
comprovação da sua natureza, é necessário demonstrar que os valores efetivamente integram a
base de cálculo do lançamento fiscal.
Tal prova dos fatos incumbe ao interessado, que deve estabelecer a vinculação,
compatível em datas e valores, entre os rendimentos isentos e/ou tributados exclusivamente na
fonte com a listagem dos créditos sem origem comprovada elaborada pela autoridade fiscal
(Planilha A).
Contudo, o recorrente apresenta as justificativas em termos genéricos, com
menosprezo à sua obrigação de correlacionar cada depósito e a respectiva documentação,
apoiando-se tão somente na existência de valores de rendimentos isentos e de tributação
exclusiva na fonte declarados para o ano-calendário.
O ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador administrativo
uma massa de documentos, sem a preocupação de confrontar a movimentação bancária com o
suporte documental.
É extremamente conveniente dizer que as fontes pagadoras e instituições
financeiras não discriminam a data de cada operação, pois apresentam os informes de
rendimentos em valores consolidados durante o ano-calendário. Como se o titular da conta
bancária não tivesse o mínimo controle dos lançamentos e fosse impossível apontar, a partir dos
seus extratos bancários, a procedência e a natureza dos créditos recebidos.
Em suma, portanto, as razões recursais são insuficientes para a reforma do
acórdão de primeira instância.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital